Tribunal: STF
Processo: ARE 1547304
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional não configurada. Devido processo legal. Ofensa reflexa à Constituição da República. Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão geral. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Agravo ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se inadmitiu o apelo extremo, este último manejado em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    2. Na origem, a recorrente foi condenada ao pagamento de indenização, após decretação de sua revelia. A Turma Recursal manteve a sentença por seus próprios fundamentos, e os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    3. No recurso extraordinário, fundado no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente alegou violação aos arts. 5º, inc. LIV (devido processo legal), e 93, inc. IX (dever de fundamentação das decisões judiciais), da CRFB. Sustentou nulidade processual decorrente da não análise de pedidos relativos à audiência de conciliação (adiamento e formato telepresencial) e da ausência de fundamentação na rejeição das preliminares de incompetência. Pleiteou a anulação do processo ou, subsidiariamente, da sentença.



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por deserção. A agravante, por sua vez, sustenta a desnecessidade de preparo recursal, conforme o art. 1.042, § 2º, do Código de Processo Civil.



    II. Questão em discussão



    5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu negativa de prestação jurisdicional pela Turma Recursal de origem; (ii) se houve violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (iii) se foi devidamente demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário; e (iv) se o recurso extraordinário é deserto por irregularidade no preparo.



    III. Razões de decidir



    6. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional, os embargos declaratórios foram apreciados, e as decisões de origem foram suficientemente fundamentadas, ainda que de forma concisa e contrária aos interesses da recorrente, em observância ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE).



    7. Relativamente à alegada violação ao art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República (devido processo legal), eventual ofensa seria meramente reflexa ou indireta, pois sua constatação demandaria a análise prévia de normas infraconstitucionais, o que não autoriza a interposição de recurso extraordinário, conforme o Tema RG nº 660 (ARE nº 748.371-RG/MT).



    8. A recorrente não demonstrou adequadamente a existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, limitando-se a afirmações genéricas que não cumprem a exigência do art. 1.035 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A decisão judicial é considerada fundamentada, nos termos do art. 93, inc. IX, da CRFB, mesmo que, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Não se admite recurso extraordinário quando a violação ao devido processo legal depende de reexame de normas infraconstitucionais. É inadmissível recurso extraordinário quando não demonstrada, de forma adequada, a repercussão geral da matéria constitucional.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, arts. 5º, inc. LIV, 93, inc. IX, e 102, inc. III, al. “a”; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 1.007, caput e § 2º, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, 1.035, caput e § 2º, e 1.042, § 2º; Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, arts. 59, 322, parágrafo único, e 327, § 1º; Lei nº 9.099, de 1995, arts. 2º e 46; Resolução do Conselho da Magistratura do TJRJ nº 04, de 2022, art. 25.



    Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG nº 339); ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07.08.2013; RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018; ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018; ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14.12.2021; STF, ARE 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019; ARE nº 1.195.620-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30/08/2019; ARE nº 1.279.787-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020; ARE nº 1.328.305-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/08/2021; ARE nº 861.098-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2018.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Acordam os Juízes que integram a Terceira Turma Recursal Cível, por unanimidade, em conhecer, mas negar provimento ao recurso inominado para manter a sentença, por seus próprios fundamentos, tendo o juízo a quo examinado, de forma adequada, os fatos e decidido corretamente o conflito. Revelia corretamente decretada. Requerimento anterior da recorrida/autora já havia sido indeferido com manutenção em pauta da audiência. Recorrente deveria ter comparecido ao ato processual, o que não ocorreu. De todo o modo, a contestação oferecida foi examinada. Inexistência de nulidade. Fato do serviço comprovado. Dano moral também configurado. Verbas indenizatórias fixadas de modo acertado. Nada justifica ou autoriza a reforma da sentença. Dispensada a transcrição das demais conclusões e valendo a súmula como acórdão, nos termos dos artigos 2º e 46 da Lei 9.099/95 e do artigo 25 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 04/2022). Recorrente responde pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.” (e-doc. 16).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. LIV, e 93, inc. IX, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “os pedidos relativos à audiência continuaram sendo ignorados e até hoje não tiveram análise alguma nos autos, nem mesmo após a interposição de embargos declaração pela requerida nas duas instâncias anteriores. Essa omissão causou notório prejuízo à defesa da demandada, ora recorrente, pois esta não teve uma definição prévia sobre os pleitos relativos ao adiamento e ao formato da audiência. Em outras palavras, a cláusula constitucional do devido processo legal foi, data venia, afrontada com essa postura da Turma Recursal a quo, que confirmou a sentença integralmente e pelos próprios fundamentos da decisão de primeiro grau, sem que houvesse exame algum desses pedidos” (e-doc. 20, p. 12-13).



    3.2. Afirma que “a rejeição das preliminares de incompetências absoluta (em razão da matéria) e relativa (territorial) ocorreu sem que fosse apresentada fundamentação alguma nesse ponto” (e-doc. 20, p. 14).



    3.3. Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido para se reconhecer a nulidade processual decorrente da primeira negativa de prestação jurisdicional acima demonstrada, anulando-se o processo desde a realização da audiência de conciliação, por violação ao devido processo legal, e determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para que sejam devidamente analisados os pedidos de adiamento dessa audiência e de sua realização no formato telepresencial; Subsidiariamente, o provimento do recurso em tela, reformando-se o acórdão recorrido para se reconhecer a nulidade processual decorrente da segunda negativa de prestação jurisdicional acima demonstrada, anulando-se o feito a partir da sentença, por ausência de fundamentação, e determinando-se o retorno dos autos à primeira instância a fim de que seja seja prolatada nova decisão através da qual se analise, de forma fundamentada, as preliminares de incompetências absoluta e relativa” (e-doc. 20, p. 19).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário “em razão da deserção” (e-doc. 22).



    5. O agravante pontua “a desnecessidade de pagamento de preparo recursal e de custas processuais, tendo em vista o disposto no parágrafo segundo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil (CPC)” (e-doc. 24, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Registre-se, inicialmente, que o comprovante de pagamento do preparo do recurso extraordinário consta do e-doc. 21.



    8. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da Turma Recursal de origem, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    8.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 16 e 19, tem-se que as decisões foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    9. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LIV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    10. Ademais, no recurso extraordinário interposto (e-doc. 20), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    10.1. Vejamos, em síntese, os argumentos da recorrente quanto à repercussão geral:



    “(...) V – DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA DO PRESENTE RECURSO



    25. Em observância ao disposto no parágrafo único do art. 322 do Regimento Interno dessa Egrégia Suprema Corte, a empresa recorrente passa a demonstrar a repercussão geral existente na presente demanda. Vejamos a redação desse dispositivo regimental:



    (...)



    26. No caso em tela, a discussão em torno do objeto recursal é referente à negativa de prestação jurisdicional decorrente da inexistência de fundamentação, no acórdão recorrido, sobre a rejeição das preliminares de incompetências absoluta e relativa, bem como da ausência de análise dos pedidos de adiamento da audiência de conciliação e de sua realização no formato telepresencial, formulados pela empresa requerida, ora recorrente. 



    27. Isso resulta em nulidades processuais absolutas. 



    28. A mencionada negativa é manifestada em dois momentos: quando não foram analisados os pleitos de redesignação da audiência de conciliação e de sua realização de forma telepresencial, e ao não ter sido fundamentada a rejeição das preliminares de incompetências absoluta e relativa. 



    29. Nesse diapasão, é importante destacar que o Tema 339 da Repercussão Geral desse Egrégio Supremo Tribunal prevê que o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que a decisão judicial seja minimamente fundamentada. Segue o enunciado dessa tese:



    (...)



    30. Ademais, destacamos o seguinte recente julgado dessa Egrégia Suprema Corte no que se refere à existência de repercussão geral quando a decisão judicial não é fundamentada e ocorre negativa de prestação jurisdicional:



    (...)



    31. Tudo isso configura a hipótese legal prevista no dispositivo regimental acima transcrito, pois essas questões têm relevância jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos das partes. 



    32. Isso porque as garantias constitucionais do devido processo legal e do dever de fundamentação das decisões judiciais, por razões óbvias, devem ser observadas em todo e qualquer processo judicial no sistema judiciário brasileiro. 



    33. Uma vez identificada a violação a tais garantias no caso em tela, o julgamento do presente recurso repercutirá para todos os processos em situações semelhantes, ou seja, nas quais os pedidos de adiamento de audiência por conflito de horários com sessão previamente agendadas e de realização no formato telepresencial não são efetivamente analisados e as preliminares de incompetências absoluta e relativa são rejeitadas sem fundamentação alguma. 



    34. Em outras palavras, o tema controvertido no presente apelo extremo comporta ampla repercussão e elevada importância para o cenário jurídico nacional. 



    35. Destarte, a causa ora discutida e o presente Recurso Extraordinário, sem sombra de dúvida, oferecem repercussão geral.” (e-doc. 20, p. 9-11).



    10.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme se estabelece no art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.



    10.3. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    10.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator